Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-28.2012.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001320-28.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUSA DIAS - CPF: 294.316.381-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
NECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO, NO MANDADO DE PENHORA, DO PRAZO PARA EMBARGOS – REQUISITO ATENDIDO - PROTOCOLO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ART. 783 DO CPC/1973 - INTEMPESTIVIDADE
– RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A
jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que "no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.” (STJ - EREsp: 1269069 CE 2011/0308063-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)

2. Devidamente comprovado que a parte executada foi intimada, com a ciência do prazo para ofertar embargos à execução, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUSA DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001320-28.2012.811.0020
movida na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que houve vício formal na expedição do mandado de intimação, uma vez que foi omisso em seu conteúdo no que diz respeito ao termo inicial para a propositura dos embargos à execução.

Diz que o entendimento do STJ é no sentido de afirmar que no mandado de intimação, em sede de Execução Fiscal, deve constar, expressamente, o prazo para apresentar embargos, como também qual o termo inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada nula a decisão judicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com o regular processamento dos Embargos.

O ente estadual ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume. [id. 2385579]

Os autos não foram encaminhados
a Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na intempestividade dos embargos à execução, bem como da necessidade de constar no mandado de intimação o prazo para a sua apresentação.

Com efeito, cediço que a Lei nº 6.830/80 dispõe que o prazo para oposição de embargos à execução é de 30 dias, a contar da intimação da penhora.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – 30 (TRINTA) DIAS – TERMO INICIAL – DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA (Publicação no DJe) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo para o executado oferecer embargos do devedor na ação de execução fiscal é de 30 (trinta) dias, a partir da intimação da penhora, conforme estabelece o artigo 16, inciso III, da Lei nº 6.830/80.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que "O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”.

(TJ-MT - AI: 10034837720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/08/2019)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial n. 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que
“o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”
.

De outro lado, de rigor esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que
“no

processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução (AgRg no REsp 1.085.967/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 23/4/9)”.

Sobrea a questão:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO, NO MANDADO DE PENHORA, DO PRAZO PARA EMBARGOS. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se há necessidade de expressa menção do prazo legal e do termo inicial para interposição dos Embargos à Execução no mandado de intimação, sob pena de nulidade. 2.
A respeito do tema, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que "no processo de execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal, e deve constar, expressamente, como requisito no mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução"
(AgRg no REsp 1.085.967/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 23/4/9). Demais precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.254.413/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013, REsp 1.269.075/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/9/2011, RMS 32.925/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 19/9/2011, AgRg no REsp 1.063.263/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009, EREsp 191.627/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJ 05/5/2003, p. 211, AgRg no REsp 1269071/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/06/2012; AgRg no Ag 793.455/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 08/11/2007, p. 169; EDcl no REsp 606.958/PB, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 02/08/2004, p. 329; REsp 903.979/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17/11/2008; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 448.134/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/06/2006, p. 171; e REsp 445.550/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 01/08/2006, p. 400) 3.
Com efeito, é exatamente porque a intimação é feita na pessoa do empresário que o mandado deve registrar, expressamente, o prazo de defesa, de modo que o cidadão comum possa dimensionar o espaço temporal de que dispõe para constituir advogado com vistas à defesa técnica que lhe asseguram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
4. Embargos de Divergência providos.

(STJ - EREsp: 1269069 CE 2011/0308063-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014)

In casu
, extrai-se dos autos que em 05/01/2011 (id. 2387158 – pág. 06), o Oficial de Justiça certificou que a parte Executada foi intimada pessoalmente para, querendo, ofertar impugnação quanto à penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 738, do CPC/1973.

Todavia, os Embargos à Execução somente foram protocolados em 30/01/2012, portanto, fora do prazo.

Partindo dessas premissas, não há se falar em nulidade da sentença, mormente porque a parte Executada foi intimada pessoalmente, constando no mandado o prazo para o oferecimento dos embargos à execução, atendendo, assim, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito a necessidade de a advertência do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022